Tribunal: TJSP
Processo: 2048394-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Obrigação de fazer c/c pedido indenizatório – Cumprimento provisório de sentença – Rejeição das teses apresentadas na impugnação – Perícia contábil – Apuração do crédito devido – Determinação "ex officio" – Cabimento – Custeio da prova – Aplicação do art. 95 do CPC – Rateio entre as partes – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048394-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASSIST
CARD DO BRASIL LTDA, são agravados MONICA DE CASTRO MELLO TERUYA e
RENATO MARTINS TERUYA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048394-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38112 2/4
Agravo de Instrumento no 2048394-09.2020.8.26.0000
(Autos na origem no. 0018203-45.2016.8.26.0100)
Agravante
Assist Card do Brasil S/A
Agravado
Monica de Castro Mello Teruya e Renato Martins Teruya
Comarca
São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central

Voto no 38112
Obrigação de fazer c/c pedido indenizatório
Cumprimento
provisório de sentença
Rejeição das teses apresentadas na
impugnação Perícia contábil Apuração do crédito devido
Determinação “ex officio” Cabimento Custeio da prova
Aplicação do art. 95 do CPC Rateio entre as partes Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória copiada às fls. 23/24, proferida em sede de cumprimento provisório de
sentença, que determinou à executada, ora agravante, que arque exclusivamente com o
custeio dos honorários periciais.
Pretende a agravante a reversão da decisão sob o argumento
de que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão condenatória de
mérito, pois que se trata de cumprimento provisório de sentença; que deve ser aplicada a
regra do art. 95, caput, CPC, com o rateio, pelas partes, dos honorários decorrentes da
perícia, vez que foi determinada de ofício pelo Juízo a quo; fls. 01/13.
Processado, recebido o recurso sem atribuição de efeito
suspensivo e com resposta (fls. 224/236), vieram os autos a esta Instância.
Anota-se que houve oposição ao julgamento virtual,
conforme petição de fls. 222.
É o relatório.
Com razão a agravante.
Na espécie, trata-se de cumprimento provisório de sentença,
tirado em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, no qual a ré foi condenada a
ressarcir aos autores/agravados a quantia do montante cobrado no curso da internação e
remoção do coautor Renato Martins Teruya, bem como foi condenada a ré a ressarcir a
quantia dispendida para a remarcação de passagens e para a aquisição de passagem da irmã
do autor Renato, afastada apenas a pretensão de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048394-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38112 3/4
Após duas remessas dos autos à Contadoria do juízo e
divergindo as partes quanto aos cálculos apresentados, a MM Juíza nomeou perito contábil
para apuração dos valores. Contudo, atribuiu o custeio dos honorários apenas à
ré/agravante, por entender que a necessidade de realização de perícia decorreu de
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela agravante/executada.
Compulsando os autos, nota-se que ambas as partes
divergiram por duas vezes dos cálculos da Contadoria. E ainda, não houve o trânsito em
julgado da r. sentença, vez que pendente recurso junto ao C. STJ.
Assim, de rigor concluir que não se trata de prova pericial
pleiteada expressamente por nenhuma das partes envolvidas no litígio ou produzida no
interesse exclusivo de alguma delas, senão determinação “ex officio” por parte do Juízo de
modo a apurar a adequação do cálculo apresentado pela parte exequente ao título executivo
do qual exsurge o crédito perseguido.
Quanto ao cabimento de tal procedimento, leia-se: “A
questão ou não de deferimento de uma prova depende de avaliação do juiz, dentro do
quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC, 130.
Convencendo-se o magistrado da necessidade da prova pericial para a formação de sua
convicção pessoal acerca da lide, deve determinar de ofício sua realização, não podendo
a parte reputá-la desnecessária, limitando o poder instrutório do juiz.” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Nelson Nery Jr., 11a ed., São Paulo:
RT, p. 408).
Conquanto na égide do Código de Processo Civil de 1973 em
situações como a presente o ônus da custeio da perícia incumbiria normalmente ao autor,
nos termos do art. 33 do CPC/73, tal lógica foi modificada pelo atual regramento
processual como se pode verificar pela leitura do atual art. 95 do CPC, “in verbis”:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.”.
Não é outro o entendimento adotado por este E. Tribunal em
casos análogos.
Veja-se: “PROVA - Cumprimento provisório de sentença
Ação revisional de contrato c.c. indenizatória Perícia técnica determinada de ofício
após impugnação apresentada pela parte executada
Rateio do ônus relativo à
remuneração do perito de acordo com a regra do art. 95, 'caput', do CPC Decisão
interlocutória reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2275229-84.2019.8.26.0000; Relator Rui Cascaldi; 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048394-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38112 4/4
Também: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença perícia contábil determinada de ofício Determinação para que o executado
adiante a integralidade da remuneração do perito Descabimento O artigo 95 do CPC
prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for determinada de ofício
Decisão
reformada

Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2044731-52.2020.8.26.0000; Relator Maurício Fiorito; 3a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
Ainda: Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Impugnação oposta, aduzindo excesso Prova técnica contábil determinada de ofício
Honorários periciais carreados integralmente ao impugnante Rateio entre as partes
Admissibilidade, conforme normas do novo ordenamento processual civil
Recurso
provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2076579-57.2020.8.26.0000;
Relator Luciana Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
Na mesma direção: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, CAPUT, DO CPC/15. DE
RIGOR O RATEIO DAS DESPESAS. REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM AQUELAS RELATIVAS AO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2002159-86.2017.8.26.0000; Relator Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 10/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017)
Por fim, cumpre ressaltar que não houve o trânsito em
julgado da decisão condenatória de mérito, vez que se trata de cumprimento provisório de
sentença, de modo que se afasta a aplicação do caso paradigma Tema 671/871 do STJ, que
foi utilizado como fundamento na decisão agravada.
Em outros termos, o Recurso Especial no 1.274.466/SC,
afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, em 2013, ao ser julgado, resultou no
Tema 671/871 do STJ, estabeleceu a tese de qual parte deverá custear, exclusivamente, os
honorários periciais, na hipótese de necessidade de perícia em cumprimento definitivo de
sentença. Referida tese não se confunde com o cumprimento provisório, hipótese dos
autos.
Assim, impõe-se o ajustamento da decisão ora agravada para
determinar o rateio das despesas dos honorários periciais entre as partes, nos termos legais
acima mencionados, afastada a responsabilização exclusiva da agravante para o seu
custeio.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator